Tribunal: TJPA
Processo: 0805642-80.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10631 - Desaforamento
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805642-80.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOSE MARIA DA SILVA NORONHA

AUTORIDADE COATORA: SEÇÃO DE DIREITO PENAL, MARITUBA - VARA CRIMINA DE MARITUBA - TJPA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA Nº 182 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
habeas corpus
, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de desaforamento do julgamento do paciente perante o Tribunal do Júri. A decisão recorrida entendeu pela incompetência da Seção de Direito Penal para apreciar o
writ
, em razão do ato impugnado ser de órgão colegiado deste E. TJE, atraindo a competência do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo regimental impugna adequadamente os fundamentos da decisão que não conheceu do
habeas corpus
, especialmente quanto à incompetência da instância superior para decidir o pleito.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, sendo inviável a mera repetição dos argumentos já apresentados na impetração.
4. No caso, o agravante não rebateu especificamente os fundamentos da decisão recorrida, insistindo apenas na alegação de nulidade da decisão que determinou o desaforamento de seu julgamento perante o Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

5. Diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, aplica-se a Súmula nº 182 do Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em não conhecer do agravo regimental
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo Regimental
interposto por JOSÉ MARIA DA SILVA NORONHA, inconformado com a decisão monocrática constante do ID – 25810912, que não conheceu do
habeas corpus
impetrado em seu favor, em razão da incompetência desta Instância Superior.

Aduz o agravante, em suma, estar sendo processado criminalmente pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, §2º, inciso I, c/c art. 14, inciso II do Código Penal, bem como estar sofrendo constrangimento ilegal decorrente
da decisão que determinou o desaforamento de seu julgamento perante o Tribunal do Júri
, razão pela qual requereu no
writ
a suspensão do julgamento e, no mérito, a anulação do aludido
decisum
.

Requer a reconsideração da decisão agravada e, subsidiariamente, o provimento do presente recurso, a fim de que o
mandamus
seja conhecido e levado a julgamento perante a Egrégia Seção de Direito Penal.

É o relatório.

VOTO

Antecipo que o presente recurso é icognoscível.

De início, vejamos o que consta da decisão agravada:

“(...) Tendo em vista que o impetrante alega estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal em face da decisão que determinou o desaforamento do julgamento do aludido coacto perante o Tribunal do Júri, vê-se que o mandamus não merece ser conhecido, uma vez que, tendo sido o decisum objurgado proferido pela Seção de Direito Penal deste TJEPA, conclui-se que eventual ato ensejador do constrangimento ilegal seria imputável a Órgão Colegiado deste E. Tribunal, atraindo assim a competência do Superior Tribunal de Justiça para apreciação de habeas corpus, consoante disposto na alínea “c”, inciso I, art. 105, da Constituição Federal, verbis:

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

[...]

c) os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea “a”, ou quando o coator for Tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral.

E ainda, corroborando a incompetência da Seção de Direito Penal para conhecer habeas corpus contra ato praticado Órgão Colegiado deste E. TJEPA, tem-se a regra do § 1º, art. 650, do CPP, que dispõe:

Art. 650. Competirá conhecer, originariamente, do pedido de habeas corpus: [...]

§ 1º A competência do juiz cessará sempre que a violência ou coação provier de autoridade judiciária de igual ou superior jurisdição.

Por todo o exposto, não conheço o writ, determinando, por consequência, o seu arquivamento, à luz do art. 133, inc. X, do Regimento Interno desta Corte. (...)

Pois bem. Aplica-se ao processo penal brasileiro o princípio da dialeticidade, o qual impõe à parte recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão recorrida.

Não obstante, o presente recurso, ao invés de contra-argumentar os fundamentos lançados na decisão de não conhecimento do
habeas corpus
, reproduz os mesmos argumentos da impetração, insistindo unicamente na alegação de nulidade da decisão que determinou o desaforamento de seu julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em outras palavras, o agravante desconsiderou completamente o fato de que a decisão impugnada concluiu pela incompetência desta Instância Superior para decidir o pleito em questão, uma vez que, nesse caso, a
autoridade inquinada coatora é um órgão colegiado deste E. TJE, assim, a decisão caberá ao Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, incide,
in casu
, o enunciado da Súmula nº 182, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“Súmula n. 182 - É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.”

Inclusive, o aludido Tribunal Superior já se manifestou nesse sentido recentemente,
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL
. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. PLEITOS DE DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO OU DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA
, POR AUSÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO.
EXIGÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO
.

1.
O princípio da dialeticidade impõe ao Agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada
. No caso,
nas razões do regimental, a Defesa não rebateu, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida
, no sentido de que não há, na hipótese, violação à liberdade de locomoção do Paciente.
Aplicação da Súmula n. 182/STJ
.

2.
Agravo regimental não conhecido
.”
(STJ, AgRg no HC 805.234/SP, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 24/04/2023) (grifo nosso)

Ante o exposto,
não conheço
do agravo regimental.

É como voto.

Belém, 24/07/2025